Tribunal: TJPA
Processo: 0030576-14.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030576-14.2002.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESPÓLIO DE JOANA PANTOJA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DEFINIÇÃO DOS VALORES E PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de parcelas pretéritas da pensão por morte, cujo valor adequado foi reconhecido em Mandado de Segurança.

2. Acerca do termo inicial da prescrição das parcelas anteriores ao mandado de segurança é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o ajuizamento da ação constitucional interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão que concede a segurança.

3. Em relação ao pedido de delimitação de valores e limitação do percentual de honorários advocatícios de sucumbência, não há interesse recursal ao Recorrente, uma vez que a sentença é expressa ao determinar a definição destes valores em liquidação de sentença.

4. Não há razões para a modificação do IPCA-E como índice de correção monetária, uma vez que está de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação e CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de outubro a 08 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Processo 0030576-14.2002.8.14.0301) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra ESPÓLIO DE JOANA PANTOJA OLIVEIRA, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Autora, e por conseguinte, condeno o IGEPREV a pagar as parcelas pretéritas da pensão por morte cujo valor adequado foi reconhecido em Mandado de Segurança, correspondentes ao período de
02.03.1995 (cinco anos anteriores à impetração do MS) a 27.04.2000 (data da liminar concessiva), cujo valor da condenação será apurado em l
iquidação, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001
1
, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que a discussão sobre o direito ao recebimento de parcelas anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança não viola a coisa jugada, uma vez que a ação constitucional reconheceu o direito ao recebimento de 100% da pensão a partir da impetração.

Afirma que a impetração do Mandado de Segurança não suspende, nem interrompe a prescrição quinquenal da ação ordinária, conforme os artigos 197 a 204 do CC/2002 (artigos 168 a 176 do CC/16), art. 4º do Decreto nº 20.910/32 e artigos 3º e 4º do Decreto-Lei nº 4.597/42 e que, caso a Impetrante quisesse evitar a prescrição, deveria ter ingressado, simultaneamente, com o mandado de segurança e ação ordinária, o que não aconteceu.

Requer que, em caso de manutenção da condenação, deve ser respeitado o prazo prescricional quinquenal, considerando a data de ajuizamento da presente ação ordinária retroagindo cinco anos para trás.

Pelo princípio da eventualidade, requer que sejam delimitados os valores devidos ao Apelado e que os honorários advocatícios de sucumbência não ultrapassem o percentual de 5%. Requer, por fim, que os juros de mora sem fixados de acordo com o que dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9494/97, a partir da citação e que seja utilizado como índice de correção monetária o INPC/IBGE.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de parcelas pretéritas da pensão por morte, cujo valor adequado foi reconhecido em Mandado de Segurança.

Acerca do termo inicial da prescrição das parcelas anteriores ao mandado de segurança é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o ajuizamento da ação constitucional interrompe o prazo prescricional, que volta a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão que concede a segurança. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO WRIT. 1. A impetração do mandado de segurança, mesmo coletivo, interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a propositura daquele. Nesses casos, o prazo prescricional somente voltará a fluir após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ. Precedentes. 2. "Entendimento contrário, em muitos casos, afastaria a possibilidade da cobrança das parcelas anteriores à impetração do writ, porquanto prescritas. Fugiria, também, da razoabilidade e lógica jurídicas, além de não coadunar com a celeridade e economia processuais, porquanto conduziria à necessidade do ajuizamento simultâneo do mandamus e de ação ordinária de cobrança
" (AgRg no REsp 860.212/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 414). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1903533 SP 2020/0286395-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Desta forma, descabe a alegação do Apelante de que não houve a interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento do mandado de segurança e que o termo inicial do prazo deveria ser a data do ajuizamento da ação ordinária de cobrança das parcelas pretéritas.

Acerca do pedido de delimitação de valores e limitação do percentual de honorários advocatícios de sucumbência, não há interesse recursal ao Recorrente, uma vez que a sentença é expressa ao determinar a definição destes valores em liquidação de sentença. Também não há razões para modificação dos juros de mora, pois já se encontram fixados na forma do art.

1º-F da Lei nº 9.494/97 pretendida pelo Apelante.

Por fim, não há razões para a modificação do IPCA-E como índice de correção monetária, uma vez que está de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

[...]

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009
: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Assim, devem ser mantidos os consectários legais, na forma definida pelo Juízo de origem.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Passando à Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I, do CPC/15, verifica-se que não há razões para modificação do julgado de 1º grau, devendo ser mantido pelos fundamentos utilizados no julgamento da apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e, em sede remessa necessária,
MANTENHO A SENTENÇA
em todos os seus termos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 30 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023